Tribunal: STF
Processo: ARE 1375861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PORTARIA ME/SEPT 1348. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EC Nº 103/2019. 2/4 ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 9.717/98.



     1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido, através do qual o Município de Terezinha pleiteava que a União se abstivesse de aplicar penalidades em seu desfavor em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, garantindo ao Município o direito de realizar as adequações do Regime Próprio de Previdência Social no prazo estabelecido pelo parágrafo 6º do artigo 9º da EC nº 103/2019 (2 anos), ou alternativamente até 31 de dezembro de 2020. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (valor da causa: R$ 62.700,00).



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega que com a promulgação da "reforma da previdência", ocorrida com a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, foram implementadas certas regras aplicáveis aos regimes próprios de previdência social e que, por conta dessas mudanças, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, expediu a Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, estabelecendo que os Estados, Distrito Federal e Municípios teriam até 31/07/2020 para cumprimento das regras da EC 103/201. Argumenta que o parágrafo 6º, do artigo 9º, da EC 103/2019 concedeu aos Estados, Distrito Federal e Municípios o prazo máximo de dois anos, a contar da promulgação da emenda, para adequar os regimes próprios vigentes às novas regras. Salienta que os Municípios devem estabelecer o momento da implementação das alterações no regime próprio de previdência em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 103/2019, não cabendo a interferência indevida de Portaria para fixação de prazo que é inferior àquele estabelecido pela referida emenda. Defende a ilegalidade da regra trazida na Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, alterada pela Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, quer por inobservância aos limites do poder regulamentador, quer por ofensa ao pacto federativo.



    3. O art. 9º, §6º, da EC 103/2019 dispõe que " a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao §20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional."



     4. O §20, do art. 40, da CF, a que faz referência o dispositivo legal citado estabelece que: Art. 40 § 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.



     5. O prazo máximo de 02 (dois) anos, constante da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual alterou o sistema de previdência e estabeleceu regras de transição, entre outras providências, ‘diz respeito à necessidade de unificação dos regimes próprios e dos órgãos ou entidades gestoras em cada ente federativo, matéria não tratada na portaria questionada pelo autor (Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019)’.



    6. Já a Portaria nº 1.348/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia definiu em seu artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, que até 31 de julho Estados, Distrito Federal e municípios devem aprovar a vigência de lei que adeque suas alíquotas de contribuição ao RPPS ‘(...) para atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do artigo 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008.’



    7. Da leitura da portaria impugnada se verifica que o agente regulador pretendeu compelir os entes federativos a editarem normas ao impor a obrigação de comprovar à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho a vigência de lei e de norma, até o dia 31/07/2020. No entanto, tendo em vista que a própria Emenda Constitucional que instituiu a obrigatoriedade de promover as referidas alterações não estabeleceu um prazo para que os entes federativos efetuassem as mudanças, não caberia ao Executivo, no exercício do poder regulamentar, fazê-lo. 3/4 8. Ademais, mesmo que se considerasse cabível o prazo previsto pela portaria citada, há de se registrar que foi editada a Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que prorrogou até o dia 30 de setembro de 2020, o prazo para alteração das alíquotas.



     9. Apelação provida. Inversão do ônus de sucumbência”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente